Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701060-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALISSON CESAR GOMES DE LACERDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por ALISSON CESAR GOMES DE LACERDA contra decisão que homologou a prática de falta grave, consistente em fuga, determinou a regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado, bem como declarou a perda de 1/6 dos dias remidos (ID 42773314). Depreende-se dos autos que a inicial do recurso de agravo não foi instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da controvérsia e comprovação do direito postulado. Consoante o enunciado da Súmula 17 desta Corte de Justiça “o processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nos termos do artigo 587, do Código de Processo Penal, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado. No caso em exame, a Defesa menciona “farta documentação médica encartada nos autos”, a comprovar que o agravante sofreu surto psicótico, contudo, não indicou o traslado dos referidos documentos e não instruiu o feito com elementos necessários a compreensão da controvérsia, o que impede o conhecimento do recurso. Diante disso, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023 16:39:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator